Tribunal: TJMT
Processo: 1003418-73.2023.8.11.0087
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1003418-73.2023.8.11.0087
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. RECURSO DA DEFESA. ESCAVADEIRA APREENDIDA EM CONTEXTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. INTERESSE INVESTIGATIVO. PERDIMENTO COMO EFEITO DA EVENTUAL CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que indeferiu pedido de restituição de escavadeira de esteira apreendida em contexto de fiscalização ambiental, mantendo o bem à disposição da Justiça.
2. Fatos relevantes: (i) escavadeira apreendida durante fiscalização que constatou atividade de extração mineral em área embargada; (ii) registro em auto de infração; (iii) contrato de locação do equipamento para pessoa com licença ambiental válida; (iv) processo em fase investigativa pendente de conclusão.
3. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da condição de terceiro de boa-fé do proprietário; (ii) restituição da escavadeira em razão da ausência de vinculação direta com prática delituosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos para restituição de bem apreendido em contexto de infração ambiental, quando o proprietário alega condição de terceiro de boa-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A devolução de bens apreendidos pressupõe demonstração inequívoca da propriedade, ausência de interesse do objeto para o processo investigativo e inexistência de sujeição à pena de perdimento, nos termos dos artigos 118 a 120 do Código de Processo Penal.
6. O fator limitativo essencial da restituição é o interesse que o bem representa para o processo quando o objeto se revela relevante para elucidação dos fatos investigados ou constitui material sujeito a futuro confisco.
7. A apreensão de instrumentos utilizados em infrações ambientais independe do uso específico, exclusivo ou habitual para atividade ilícita, sendo suficiente a constatação de seu emprego na prática delitiva, conforme Tema 1.036 do Superior Tribunal de Justiça.
8. A responsabilidade em matéria ambiental possui caráter objetivo, razão pela qual a alegação de locação para pessoa munida de licença ambiental não elide o interesse probatório do equipamento.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 119 e 120; Lei 9.605/98, art. 25, § 4o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1.816.353/RO, Tema 1.036; STJ, EDcl no REsp 2.105.162/RJ; TJMT, ApCrim 1000497-74.2023.8.11.0077.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003418-73.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOAO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 087.211.302-72 (APELANTE), FABIOLA OLIVEIRA - CPF: 063.749.299-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. RECURSO DA DEFESA. ESCAVADEIRA APREENDIDA EM CONTEXTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. INTERESSE INVESTIGATIVO. PERDIMENTO COMO EFEITO DA EVENTUAL CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que indeferiu pedido de restituição de escavadeira de esteira apreendida em contexto de fiscalização ambiental, mantendo o bem à disposição da Justiça.

2.
Fatos relevantes:
(i)
escavadeira apreendida durante fiscalização que constatou atividade de extração mineral em área embargada;
(ii)
registro em auto de infração;
(iii)
contrato de locação do equipamento para pessoa com licença ambiental válida;
(iv)
processo em fase investigativa pendente de conclusão.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da condição de terceiro de boa-fé do proprietário;
(ii)
restituição da escavadeira em razão da ausência de vinculação direta com prática delituosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos para restituição de bem apreendido em contexto de infração ambiental, quando o proprietário alega condição de terceiro de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A devolução de bens apreendidos pressupõe demonstração inequívoca da propriedade, ausência de interesse do objeto para o processo investigativo e inexistência de sujeição à pena de perdimento, nos termos dos artigos 118 a 120 do Código de Processo Penal.

6. O fator limitativo essencial da restituição é o interesse que o bem representa para o processo quando o objeto se revela relevante para elucidação dos fatos investigados ou constitui material sujeito a futuro confisco.

7. A apreensão de instrumentos utilizados em infrações ambientais independe do uso específico, exclusivo ou habitual para atividade ilícita, sendo suficiente a constatação de seu emprego na prática delitiva, conforme Tema 1.036 do Superior Tribunal de Justiça.

8.

A responsabilidade em matéria ambiental possui caráter objetivo, razão pela qual a alegação de locação para pessoa munida de licença ambiental não elide o interesse probatório do equipamento.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 118, 119 e 120; Lei 9.605/98, art. 25, § 4o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 1.816.353/RO, Tema 1.036; STJ, EDcl no REsp 2.105.162/RJ; TJMT, ApCrim 1000497-74.2023.8.11.0077.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Rodrigues dos Santos
contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT nos autos da Ação de Restituição de Coisa Apreendida n. 1003418-73.2023.8.11.0087, que indeferiu o pedido de restituição da escavadeira de esteira, marca XE225BR, ano 2021, série SXUG0252PMPA00735, apreendida em contexto de fiscalização ambiental.

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta ser o legítimo proprietário da escavadeira, a qual teria sido utilizada por terceiro locatário munido de licença ambiental válida, além de alegar não haver qualquer comprovação de sua vinculação direta à prática delituosa.

Aduz que é indevido condicionar a restituição à conclusão de uma persecução penal da qual sequer figura como réu, invocando os princípios do devido processo legal, da legalidade e da proteção à propriedade (id. 299696363).

A defesa, na petição id. 299696364, requer o desentranhamento das razões da apelação id. 299696363, por se referir a autos diversos e ter sido juntado equivocamente neste feito.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso
(id.
299696367
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id.
304226363
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
João Rodrigues dos Santos
ajuizou incidente de restituição de coisa apreendida para reaver a escavadeira de esteira marca XE225BR, ano 2021, série SXUG0252PMPA00735, apreendida em contexto de fiscalização ambiental.

Em síntese, o requerente sustentou ser o legítimo proprietário da escavadeira, a qual teria sido utilizada por terceiro locatário munido de licença ambiental válida, alegando não haver qualquer comprovação de sua vinculação direta à prática delituosa e que é indevido condicionar a restituição à conclusão de uma persecução penal da qual sequer figura como réu (id. 299695892).

Ao analisar a pretensão, o Juízo
a quo
fundamentou que, apesar de o requerente ter comprovado a propriedade, o bem está, em tese, relacionado a crime ambiental, razão pela qual indeferiu o pedido de restituição (id. 299696361).

Irresignado, o apelante interpõe o presente recurso de apelação.

A defesa sustenta que o requerente ostenta a condição de terceiro de boa-fé, ao argumento de que a escavadeira foi objeto de contrato de locação celebrado com Fredson Alves Santos, pessoa que apresentava licença de operação n. 327709/2022, válida para atividade de extração de ouro na localidade.

Aduz que a transferência da posse direta do equipamento ao locatário ocorreu em 09/agosto/2023, mediante instrumento contratual que estabelecia a responsabilidade exclusiva do arrendatário pela contratação de operador e pelo desenvolvimento das atividades no imóvel rural denominado Sítio Nova Esperança.

Alega, ainda, que a presunção de legalidade decorrente da existência de licenciamento ambiental regular conferiu legitimidade à operação de locação, afastando qualquer participação ou conhecimento do proprietário quanto à suposta irregularidade que motivou a apreensão do maquinário.

O pedido não merece acolhimento.

A devolução de bens apreendidos pressupõe o cumprimento de 3 (três) requisitos cumulativos estabelecidos nos artigos 118 a 120 do Código de Processo Penal:
(i)
demonstração inequívoca da propriedade do bem pelo requerente;
(ii)
ausência de interesse do objeto para o processo investigativo; e
(iii)
inexistência de sujeição à pena de perdimento.

Cumpre anotar que, entre os 3 (três) pressupostos acima, o fator limitativo essencial da restituição é o interesse que o bem representa para o processo, conforme estabelece o artigo 118 do Código de Processo Penal, segundo o qual
“antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”
.

Isso porque a apreensão de objetos e instrumentos relacionados a fato criminoso tem por objetivo permitir ao julgador conhecer os elementos materiais necessários ao esclarecimento do ilícito investigado, constituindo meio de prova essencial à formação do convencimento judicial e à eventual aplicação das sanções cabíveis, razão pela qual a disponibilidade do bem se mostra imprescindível até o encerramento definitivo da persecução penal.

Em matéria ambiental, o artigo 25 da Lei n. 9.605/98 estabelece que, verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos, prescrevendo no § 4o que os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida sua descaracterização.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1.036, firmou entendimento de que a apreensão de instrumentos utilizados em infrações ambientais independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a atividade ilícita, sendo suficiente a constatação de seu emprego na prática delitiva. Confira-se:

“(...) 1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região que manteve a concessão da ordem em mandado de segurança objetivando, além do desbloqueio do acesso ao sistema de emissão de documento de origem florestal, a devolução de veículos apreendidos na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem que os bens utilizados na prática de infração ambiental não são passíveis de apreensão, na forma do art. 25, § 4o, da Lei 9.605/1998, se não for identificada situação de uso específico e exclusivo para aquela atividade ilícita.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que ‘[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória’; assim, ‘[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita’.

5. Em conclusão, restou assentado que ‘[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental’, por isso ‘[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente’.

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7.
Assim, é de ser fixada a seguinte tese: ‘A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional’
. (...)”
. (REsp n. 1.816.353/RO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 16/3/2021).

No caso concreto, verifica-se que o processo se encontra em fase investigativa, pendente de conclusão pela autoridade competente, circunstância que demonstra a persistência do interesse do bem para a completa elucidação dos fatos.

A escavadeira foi apreendida durante fiscalização que constatou atividade de extração mineral em área embargada, conforme registrado no Auto de Infração n. 1269003923, o que evidencia sua utilização como instrumento direto para a prática da infração ambiental investigada.

A alegação de locação para pessoa munida de licença ambiental não elide o interesse probatório do equipamento nem afasta a possibilidade de perdimento, notadamente porque a responsabilidade em matéria ambiental possui caráter objetivo, independentemente da boa ou má-fé do proprietário.

Nesse sentido:

“(...) 3. Com suporte nos princípios que regem o Direito Ambiental, notadamente o da prevenção e da precaução, foi disposto na decisão embargada que, mesmo que firmada a suspensão condicional do processo, e ocorrida a extinção de punibilidade, hígida a decisão que inadmitiu a devolução dos bens apreendidos quando da infração ambiental, porquanto caracterizada a ilicitude do fato, sendo assim, regular a observância do comando prescrito no art. 25, § 5o, da Lei n. 9.605/98.

(...)

5. O entendimento das instâncias ordinárias encontra respaldo no art. 25, § 5o, da Lei n. 9.605/1998, que autoriza o perdimento de bens utilizados na prática de infrações ambientais, independentemente de condenação penal, como forma de evitar a reincidência e assegurar a integridade dos recursos naturais. (...)”
. (STJ, EDcl no REsp n. 2.105.162/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025).

Em situação análoga, esta Câmara Criminal decidiu:
“Diante dos indícios de que o caminhão foi utilizado para a prática de crimes ambientais, não há falar-se em restituição do bem apreendido, tendo em vista que, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal e art. 25, §5o, da Lei n. 9.605/98, o bem interessa ao processo, devendo, portanto, permanecer à disposição da Justiça”
(TJMT, ApCrim 1000497-74.2023.8.11.0077, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16/08/2024).

Diante desse quadro, persistindo o interesse do bem para o processo investigativo e a possibilidade de aplicação da sanção de perdimento como efeito da eventual condenação não se afigura possível deferir a restituição da escavadeira apreendida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
João Rodrigues dos Santos
, em consonância com o parecer ministerial.

Por fim,
defiro
a petição de id. 299696364, para determinar o desentranhamento das razões da apelação constante no id. 299696363, por se referir a processo diverso ao caso em questão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025